Tribunal: TJSP
Processo: 1005367-62.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços. Documentos inaptos a demonstrar a existência da obrigação. Impossibilidade de se constituir título executivo. Inexistência de omissões ou contradições no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços. Documentos inaptos a demonstrar a existência da obrigação. Impossibilidade de se constituir título executivo. Inexistência de omissões ou contradições no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005367-62.2019.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que são embargantes
CARDIO MEDICAL REPRESENTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA e ENDOCARDIO MATERIAL MÉDICO LTDA, é embargado
SIRVAN SERVIÇO DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005367-62.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 27089
2
Voto no 27089.
Embargos de declaração no 1005367-62.2019.8.26.0344/50000.
Comarca: Marília.
Embargantes: Cardio Medical Representação e Importação de Material
Médico Hospitalar e outra.
Embargada: Sirvan Serviço de Radiologia Intervencionista Ltda.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
Prestação de serviços. Documentos inaptos a demonstrar a
existência da obrigação. Impossibilidade de se constituir título
executivo. Inexistência de omissões ou contradições no acórdão.
Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos
fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material,
omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-
recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.
Pretendem as embargantes seja declarado o venerando
acórdão de fls. 352/364, alegando ser omisso quanto à análise das notas fiscais
de consignação, pois foram autorizadas pela embargada; que o artigo 410, I do
Código de Processo Civil indica que o contribuinte é o responsável pelas
informações prestadas, já que os dados enviados são certificados digitalmente;
que o documento eletrônico está sujeito às mesmas exigências do documento em
papel; que a embargada confessa que recebia e armazenava os materiais objeto
da demanda e até junta relação daqueles que lhe foram consignados, indicando
os procedimentos cirúrgicos e pacientes em que foram utilizados; que não há
forma específica para a prova escrita, sendo admissível a formulação da
pretensão de diversas maneiras; que os documentos acostados aos autos
comprovam a inequívoca relação jurídica mercantil havida entre as partes; que as
notas fiscais de consignação são documentos hábeis que justificam a cobrança
dos débitos perseguidos.
É como relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005367-62.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 27089
3
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os argumentos expostos pelas embargantes,
não se vislumbra no venerando acórdão qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos presentes embargos.
Todas as questões relevantes para o julgamento dos apelos foram
minuciosamente apreciadas, de forma clara e coerente, e esta não é a via
adequada para manifestar inconformismo quanto aos fundamentos da decisão.
É descabido o argumento de que há omissão no tocante à
rejeição da tese de que as notas fiscais seriam prova escrita.
Com efeito, conforme decidido no venerando acórdão,
aludidos documentos não estão assinados pela ré, razão pela qual, por si
só, não têm o condão de comprovar a existência de crédito em favor das
autoras. Embora elas afirmem que a entrega dos materiais se dava mediante
aviso de recebimento, há nos autos apenas um juntado (fls. 32), sequer
demonstrado se os materiais constantes da nota fiscal vinculada são objeto de
cobrança no processo.
Além disso, com a reconvenção, a ré trouxe ao processo o
contrato de prestação de serviços de armazenagem logística de produtos médico-
cirúrgico-hospitalares (fls. 100/105), em que as autoras, contratantes, se obrigam
ao pagamento mensal de R$10.000,00 (cláusula 4a), a fim de que a ré,
contratada, prestasse serviços de armazenamento e controle de materiais
(cláusula 1a).
Essa contratação não foi refutada, tampouco esclarecida pelas
autoras, que não apresentaram outros documentos que confirmem a existência
do crédito afirmado, em contraposição à prova escrita de que, ao contrário, já
estiveram obrigadas a pagar.
Nesse cenário, levando-se em consideração que, embora a
relação jurídica mantida pelas partes esteja comprovada, ela não está
devidamente esclarecida, é inarredável conclusão de que as autoras não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005367-62.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 27089
4
dispõem de prova escrita acerca da existência do seu crédito (fls. 360) (realce
não original).
Ademais, embora não se exija que a parte credora apresente
prova robusta do débito, é necessário que ela demonstre a existência da
obrigação por documento que permita ao julgador concluir pela verossimilhança
do direito alegado na petição inicial (fls. 360/361), o que, como se vê da
fundamentação, não houve, já que os documentos apresentados não podem ser
considerados prova escrita da obrigação alegada (fls. 362), de forma que não se
afigura possível a constituição de título executivo por esta via.
Além disso, o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que
lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para
dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas
pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da
demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a
legislação que entender aplicável ao caso concreto. (STJ, AgInt no AREsp
1.340.444/RS, Rel. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 06/12/2018) (realce não
original).
Como se vê, os argumentos retratam nítido inconformismo com
o que foi decidido pela turma julgadora, o que não se pode admitir.
Não há que se falar, pois, em omissão no venerando acórdão,
na medida em que as matérias alegadas foram devidamente analisadas e mesmo
assim se concluiu pela manutenção da respeitável sentença.

Observa-se, assim, que os embargos têm nítido caráter
infringente, pois buscam modificar, na essência, o que foi decidido, finalidade
essa a que não se presta o recurso interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005367-62.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 27089
5
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se admite
quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida
excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte
embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não original).
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade
ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do
CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum. (STJ, EDcl no AgRg no
REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j.
10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser
apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir,
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005367-62.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 27089
6
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não original).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer ponto
a ser declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator